Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-94.2024.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001158-94.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEONICE LIMEIRA BORTOLOZO - CPF: 615.842.231-20 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUES REALIZADOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONSECTÁRIOS ESCLARECIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pela contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seu uso efetivo para a realização de saques, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n.

1001158-94.2024.8.01.0052

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT

Apelante: Cleonice Limeira Bortolozo

Apelado: Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEONICE LIMEIRA BORTOLOZO

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito n. 1001158-94.2024.8.11.0052 da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação contra o Banco BMG S.A., com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese:

(i) que não discute a existência do contrato, assinado digitalmente, mas sim a validade do ajuste celebrado, pois desejava contratar empréstimo consignado, mas lhe foi oferecido cartão de crédito consignado, sem esclarecimento adequado sobre as diferenças entre as modalidades;

(ii) que a ausência de informações claras, somada à hipervulnerabilidade do consumidor idoso, comprometeu o consentimento, infringindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor;

Pugna pelo provimento do Recurso, com o julgamento de procedência da ação, a fim de ver declarado nulo o contrato firmado e condenada a instituição bancária à devolução dos valores descontados indevidamente, podendo ser compensado o valor eventualmente recebido.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEONICE LIMEIRA BORTOLOZO

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito n. 1001158-94.2024.8.11.0052 da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação contra o Banco BMG S.A., com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A parte recorrente, sustenta a necessidade de conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado comum, com restituição dos valores indevidamente cobrados.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente da Apelante são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou a Proposta de Adesão ao Cartão Consignado

devidamente assinada virtualmente, na qual constam informações sobre a modalidade contratada, em especial a autorização para retenção do valor mínimo na remuneração da Recorrente, com faturas que demonstram a realização de diversas transações, evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano da Recorrente, conforme posto em ato sentencial
“Não há dúvidas sobre a anuência da autora ao termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito juntado no ID 183032103, o qual indica que a autora anuiu a contratação, de forma digital, com indicação do valor mínimo, bem como efetuou diversos saques com o referido cartão (ID 183032105).”.

A questão ora em análise já fora analisada pelo TJMT em casos análogos, e concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual consta expressamente o desconto em folha de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.- (N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)”

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela regularidade do negócio firmado deve ser mantida em sua integralidade.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista o disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, arbitrados em 10% na sentença para o novo patamar de 11% sobre o valor da causa, suspensos pela Gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025